Tribunal: TJMT
Processo: 1000898-07.2023.8.11.0002
Relator(a): JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-05-30
Data de publicação: 2023-05-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[LUCAS PROENCA - CPF: 055.482.211-32 (RECORRENTE), MONICA HELENA GIRALDELLI DERZE - CPF: 933.714.701-72 (ADVOGADO), NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA - CNPJ: 59.546.515/0001-34 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

Recurso Inominado:

1000898-07.2023.8.11.0002

Data do Julgamento:

30/05/2023

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei Várzea Grande

Recorrente:

LUCAS PROENÇA

Recorrido:

NIKE DO BRASIL COMÉRCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA

Juiz Relator:

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. AUSÊNCIA DE ENTREGA DO PRODUTO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. DANOS MORAIS DEVIDOS. TENTATIVA DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postulou reparação por danos morais e materiais em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos junto a reclamada. Aduz no dia 21/06/2022 adquiriu um tênis (NIKE AIR ZOOM SUPERREP) no valor de R$ 469,99 junto ao site da reclamada, entretanto, o produto não foi entregue. Busca a restituição do valor, além de indenização por danos morais.

2.
Diante das regras de distribuição do ônus probatório, competia à empresa Recorrida comprovar a devida entrega do produto no prazo ajustado. Entretanto, assim não o fez, ensejando, portanto, o dever de restituir o produto adquirido e não entregue.

3.
Consoante entendimento desta e. Turma Recursal, o dano moral é
in re ipsa
, seja pela frustração da utilização do bem que, no caso, é considerado essencial, seja pelo desrespeito ao adquirente em não ser providenciada entrega, não podendo ser o fato enquadrado como mero descumprimento contratual ou dissabor do cotidiano.

4.
O valor fixado a título de dano moral deve considerar as peculiaridades do caso concreto, de modo que a quantia fixada na sentença encontra-se adequada aos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade, considerando os casos análogos já fixados por esta Turma Recursal.

5.
Sentença reformada.

6. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrente postulou reparação por danos morais e materiais em razão da ausência de entrega de produtos adquiridos junto a reclamada. Aduz no dia 21/06/2022 adquiriu um tênis (NIKE AIR ZOOM SUPERREP) no valor de R$ 469,99 junto ao site da reclamada, entretanto, o produto não foi entregue. Busca a restituição do valor, além de indenização por danos morais.

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência com a condenação da empresa reclamada a restituição do valor do produto (R$ 469,99), por outro lado, julgou improcedente o pedido de danos morais.

Inconformado, o Recorrente pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de que seja arbitrada a condenação a título de danos morais.

É o que merece registro.

VOTO

Colendos Pares:

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta parcial reforma.

A aquisição do produto e sua não entrega é fato incontroverso nos autos, vez que a recorrida não se desincumbiu de seu ônus probatório e não comprovou a entrega do bem.

Quanto aos danos morais, é necessário salientar que, em regra, o mero inadimplemento contratual não configura ato atentatório à personalidade, não ensejando reparação por danos extrapatrimoniais.

Ocorre que, excepcionalmente, admite-se a reparação por danos imateriais quando a falha na prestação do serviço/inadimplemento contratual vem acompanhada de total descaso com o consumidor.

No caso dos autos, a compra foi realizada em 21/06/2022, sendo que até a data do ajuizamento da ação (13/01/2023), o tênis não havia sido entregue ao consumidor, tampouco foi reembolsado pelo valor da compra.

Ainda, consta nos autos que o autor solicitou o reembolso de forma administrativa, entretanto, sem êxito.

Destarte, os transtornos experimentados pelo Recorrente com a demora excessiva na entrega do produto adquirido junto a empresa Recorrida, não podem ser classificados com um mero dissabor.

Reconhecida a responsabilidade indenizatória da Recorrida, resta nesse momento fixar o
“quantum”
da indenização e nesse sentido, a melhor doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na atenuação da ofensa.

No caso em concreto, atentando-se ao grande potencial econômico da Recorrida e objetivando que esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o quantum indenizatório no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em enriquecimento ilícito do Recorrente, considerando ainda que o produto em questão não se trata de produto essencial, primordial para a atividade cotidiana do consumidor.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto por
LUCAS PROENÇA
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para o fim condenar a empresa NIKE DO BRASIL COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de
R$ 2.000,00 (dois mil reais)
, corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE, a partir da presente data, e acrescido de juros de mora de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, deixo de condenar o Recorrente ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, ante o resultado do julgamento.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/05/2023